Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LESÃO DO MANGUITO ROTADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, formulado por servidora pública aposentada, sob alegação de ser portadora de moléstia profissional decorrente de acidente em serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a patologia apresentada pela autora — lesão do manguito rotador (CID-10: M75.1) — configura moléstia profissional nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, apta a ensejar a isenção tributária pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial concluiu que a patologia apresentada não possui nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido em 2006, tampouco com as atividades laborais exercidas pela autora.
4. A ausência de previsão legal específica para a lesão do manguito rotador no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como a inexistência de comprovação técnica de que se trata de moléstia profissional, inviabiliza o reconhecimento da isenção tributária.
5. O laudo pericial foi elaborado com base em critérios técnicos e imparciais, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A lesão do manguito rotador (CID-10: M75.1), de natureza degenerativa, não se enquadra no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. 2. A isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária exige comprovação técnica da moléstia como grave ou profissional, nos termos da legislação tributária."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto n. 9.580/2018, art. 35, II; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/10/2014; TJDFT, Acórdão 2037317, 0713211-22.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.)